Tribunal: TJES
Processo: 5015226-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015226-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LIMA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Alegação de incompetência do juízo, ausência de fundamentação idônea e condições pessoais favoráveis. Inexistência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Lima de Souza, contra ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de associação para produção e tráfico de drogas.

2.Sustenta o impetrante a incompetência do magistrado de primeiro grau, a ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva e a existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita), requerendo, assim, a revogação da custódia cautelar.

3.O pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de que não se verificava ilegalidade patente, mantendo-se, posteriormente, a decisão originária diante da ausência de modificação fática ou jurídica relevante.

II. Questões em discussão

4.(i) Saber se a eventual incompetência relativa do juízo que decretou a prisão preventiva enseja nulidade dos atos processuais.

(ii) Verificar se houve fundamentação idônea para a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

(iii) Examinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

5.Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não acarreta nulidade imediata dos atos processuais, podendo ser sanada pela ratificação posterior do juízo competente, ainda que de forma implícita (AgRg no RHC 134.550/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/04/2022).

6.A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, destacando-se a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante da suposta atuação do paciente junto a organização criminosa e do risco de reiteração delitiva, especialmente por exercer o cargo de Guarda Civil Municipal, com acesso a informações sensíveis e possibilidade de influir na persecução penal.

7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme reiterada jurisprudência do STJ (HC 577.476/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03/06/2020).

8. Ausente qualquer fato novo ou alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas, não se justifica a modificação do entendimento anteriormente adotado, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a liminar e denegou a ordem.

IV. Dispositivo e tese

9.Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais e da ausência de ilegalidade manifesta.

Tese: A incompetência relativa do juízo não implica nulidade imediata dos atos processuais; a prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, sendo insuficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente para justificar sua revogação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS LIMA DE SOUZA
, contra suposto ato coator da MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra-ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015226-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LIMA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA, 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO CARLOS COSTA FILHO - ES40460, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS LIMA DE SOUZA, contra suposto ato coator da MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra-ES.

O impetrante argumenta incompetência do magistrado, ausência de fundamentos para prisão preventiva e condições pessoais favoráveis, motivo pelo qual requer a revogação da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Verifico dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação para produção e tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos que o paciente estaria contribuindo para o tráfico de drogas de uma organização criminosa atuante no Município da Serra, bem como, possuiria vínculo com membros da referida organização.

Em abordagem inicial, a defesa aduz incompetência do magistrado que decretou a prisão preventiva.

Entretanto, deve-se salientar que o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento, no sentido de que a incompetência relativa não anula imediatamente os atos processuais realizados, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS E DECISÓRIOS PROFERIDOS POR JUÍZO INCOMPETENTE E POSTERIORMENTE RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA . NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE EXCESSO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA AUTORIZADA PELA ESPOSA DO PACIENTE E POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA. EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, o "relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts . 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ)" (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). 2. O reconhecimento da incompetência relativa do Juízo não acarreta, por si só, a nulidade dos atos processuais, sendo legítimo que, posteriormente, o Juízo competente os ratifique, ainda que implicitamente, como ocorreu no caso em apreço. 3. A imprescindibilidade da medida de busca e apreensão pode ser comprovada por meio de referência ao requerimento formulado pela Autoridade Policial, o qual fez o pedido com base em prévia diligência investigatória, bem como pela menção de que a medida é necessária para o fim almejado, qual seja, a apreensão dos materiais ilícitos supostamente relacionados aos crimes praticados pelo investigado. 4 . Inexistiu excesso no cumprimento das medidas de busca e apreensão na hipótese, pois a entrada na residência do Agravante foi franqueada por sua esposa e, nos demais endereços, o acesso foi autorizado por funcionários da empresa. Precedentes. 5. A alegação de excesso de prazo das medidas cautelares alternativas à prisão não foi examinada pelo Colegiado estadual, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 134550 MG 2020/0240834-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Já no que se refere à ausência de fundamentos para prisão preventiva, informo que o douto magistrado a quo, em sua decisão que decretou a prisão cautelar do acusado, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a instrução criminal, bem como a ineficácia de cautelares diversas.

Isso, pois, o réu se encontrava “trabalhando” com um dos traficantes mais procurados do estado, bem como, tendo em vista sua função de Guarda Civil Municipal, apresenta atribuições e acesso a informações sensíveis, além da possibilidade de circulação em ambientes que tornam mais fácil a manutenção de atividades delituosas e a proteção de membros da organização criminosa.

Ademais, é de suma importância ressaltar a facilidade que o acusado teria para coagir testemunhas, obter e ocultar documentos e acessar registros institucionais, o que se evidencia pelo fato do réu ter trocado seu aparelho celular, sem justificativa plausível e em momento processualmente sensível.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Portanto, não se revela prudente deferir a liminar, sem antes ouvir a autoridade apontada como coatora, sobre a situação alegada.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.